Tribunal: TJDFT
Processo: 0700956-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por IONE DE SOUZA CRUZ contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O recurso da parte resta desprovido de preparo, mesmo após despacho oportunizando seu recolhimento na forma do artigo 101, § 2o, do novo CPC (ID. 13146447). É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado interposto pela parte, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Compulsando os autos, verifico que o preparo recursal não foi devidamente comprovado, na forma indicada na legislação, o que torna o apelo deserto. Inicialmente, verifica-se que determinado o recolhimento do preparo, na forma do §2o do artigo 101 do Código de Processo Civil (ID. 13146447), a parte quedou-se inerte em comprovar o recolhimento das custas recursais, conforme certidão ao ID. 13723517, tal como exige a legislação processual, tendo em vista a anterior manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça no agravo de instrumento n° 0717774-69.2019.8.07.0000 (Acórdão n° 1218498). Observando o teor do artigo 101, §2o, do novo Código de Processo Civil, verifica-se a regra de que “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” Por seguinte, foi aberto prazo, com supedâneo na regra mencionada, para que a parte apresentasse o respectivo preparo. Contudo, como dito anteriormente, a parte quedou-se inerte. Assim, se o recurso não atende aos pressupostos determinados pela norma processual, é de rigor que não se lhe dê conhecimento. Em outras palavras: “Facultado ao réu regularizar o comprovante do preparo, seu silêncio leva ao não conhecimento do recurso por deserção." (Acórdão n. 944452, 20150110791208APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a T. Cível, Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 06/06/2016. Pág.: 374/380). Na hipótese vertente é evidente essa violação ao pressuposto objetivo de apresentação (ou comprovação) do preparo do recurso. O comportamento da parte denota violação ao devido processo recursal, cuja sanção é o não conhecimento do apelo. Sobre essa questão, colaciono a seguinte jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE PREPARO E GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. SÚMULA N.o 35 DO STJ. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Impõe-se o reconhecimento da deserção, eis que, mesmo após intimado, o autor não recolheu o preparo de sua apelação, que deveria ter sido recolhido e comprovado, nos termos do que dispõe a norma processual. (...) 3. Recurso de apelação do autor não conhecido. Recurso de apelação da ré conhecido e desprovido. (Acórdão 1174157, 07084064920188070007, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em outras oportunidades, em casos similares, já manifestei esse entendimento. Cito, por exemplo, os acórdãos registrados sob os nos 929605; 929512; 881864, entre outros. Observemos, por fim, o teor da Súmula 19/TJDFT: "o preparo do recurso há de ser comprovado no momento de sua interposição, ainda que remanesça parte do prazo para seu exercitamento, sob pena de deserção." Desta forma, entendo perfeitamente aplicável ao processo em apreço a inteligência do artigo 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), do Código de Processual Civil, segundo qual, o relator poderá (deverá) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NEGO SEGUIMENTO ao apelo formulado por IONE DE SOUZA CRUZ, com fulcro nos arts. 101, §2o, e 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), todos do Código de Processo Civil, c/c o artigo 87, III, do RITJDFT, por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. Publique-se.